Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704500-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELICA MIRANDA BRASILEIRO AGRAVADO: FERNANDA TORRES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Angélica Miranda Brasileiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0700835-06.2022.8.07.0001, deferiu a tutela provisória antecedente, nos seguintes termos (Id. 113080280 dos autos de origem): “Procedimento 1. Trata-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente por Fernanda Torres Silva (“Autora”) em desfavor de Angélica Miranda Brasileiro (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) as partes são sócias da pessoa jurídica FisioFam Reabilitação Ltda. ME; (ii) de acordo com o contrato social, compete-lhe exclusivamente a administração da pessoa jurídica; (iii) no entanto, em 14.10.2021, a ré subtraiu da conta bancária da pessoa jurídica a quantia de R$ 23.779,38; (iv) em 20.10.2021, a ré também retirou equipamentos pertencentes à pessoa jurídica; (v) notificou a ré para que devolvesse o dinheiro e os equipamentos, sem sucesso; (vi) em 17.12.2021, a ré, novamente, subtraiu da conta da pessoa jurídica a quantia de R$ 19.990,65. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) A concessão da tutela de urgência inaldita altera pars, PARA IMPEDIR QUE A SÓCIA ANGÉLICA MIRANDA BRASILEIRO TENHA ACESSO AS CONTAS DA EMPRESA, DESDE JÁ REQUERIDA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS: BRADESCO, ITAÚ e SANTANDER , haja vista a previsão de entrada de recursos entre os dias 15 a 21 do mês de janeiro de 2022 e meses subsequentes, conforme rotinas de pagamentos que deram ensejo os danos nos meses de OUTUBRO-2021 e DEZEMBRO-2021; EXISTE FUNDADO RISCO DE SE INVABILIZAR A CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA EMPRESA. (id. 112968743 – p. 5). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 1.000,00. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 6. As custas iniciais foram recolhidas. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. Por outro lado, o Código de Processo Civil inovou ao permitir o requerimento de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, distinguindo os procedimentos de acordo com a sua natureza: a) a tutela antecipada requerida em caráter antecedente é cabível nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, devendo constar da petição inicial, além do requerimento da tutela antecipada e da indicação do pedido de tutela final, a exposição: i. da lide; ii. do direito que se busca realizar; e iii. do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo[7]. b) a petição inicial da tutela cautelar requerida em caráter antecedente – ou, simplesmente, tutela cautelar ante causam; por sua vez, de modo bastante semelhante à tutela antecipada requerida em caráter antecedente, deve indicar: i. a lide e seu fundamento; ii. a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar; e iii. o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo[8]. 13. É bem de ver que, atento ao princípio da fungibilidade, o legislador autoriza o juiz a conhecer a tutela cautelar impropriamente requerida como se de tutela satisfativa se tratasse, desde que observados os seus pressupostos[9]. Probabilidade do Direito 14. In casu, a tutela requerida em caráter antecedente possui natureza satisfativa, e não cautelar, pois visa a realizar o direito que se almeja na lide principal – qual seja o direito da autora de movimentar as contas bancárias da pessoa jurídica sem a ingerência da ré. 15. Dito isso, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 16. De fato, colhe-se do incipiente acervo probatório que a pessoa jurídica Fisiofam Reabilitação Ltda. ME é administrada pela autora, consoante a cláusula oitava do contrato social (id. 112748736 – p. 4). 17. A autora demonstrou a realização de algumas operações bancárias nas contas da pessoa jurídica (ids. 112748737 – 112748741), cuja autoria foi assumida pela ré (id. 112750461). 18. Portanto, é forçoso concluir que há indícios suficientes de que a ré está se valendo de valores depositados na conta da pessoa jurídica sem a concordância da administradora. 19. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 20. O periculum in mora, por seu turno, decorre do perigo de dano, visto que a retirada de valores da conta bancária da pessoa jurídica sem a anuência da autora poderá prejudicar a administração da sociedade e frustrar o pagamento de obrigações devidas a terceiros. 21. Logo, imperioso o deferimento da tutela antecipada. 22. Por fim, impende sublinhar que a determinação para que as contas da pessoa jurídica não sejam movimentadas deve ser dirigida à ré, a quem incumbe a obrigação de não fazer pleiteada na inicial, sendo despicienda a expedição de ofícios às instituições financeiras. Dispositivo 23. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que se abstenha de efetuar qualquer retirada de valores das contas bancárias da pessoa jurídica Fisiofam Reabilitação Ltda. ME, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada transação indevida, sem prejuízo de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias a serem oportunamente avaliadas. 24. Dou à presente decisão força de mandado. Disposições Finais 25. Como bem pontuado pela eminente ministra Nancy Andrighy no REsp no. 1.766.376/TO, na tutela antecipada requerida em caráter antecedente, os “prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes”. 26. Posto isso, cite-se e intime-se a parte ré para, querendo, interpor agravo de instrumento contra a presente decisão, a fim de afastar a estabilização da tutela antecipada. 27. Em seguida: a) interposto o competente agravo de instrumento, intime-se o autor para aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito; ou b) transcorrido in albis o prazo para a interposição do agravo de instrumento, façam-se os autos conclusos para extinção, na forma do art. 304, § 1o, do Código de Processo Civil. 28. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante sustenta não haver os requisitos autorizadores da tutela deferida na origem. Narra que as partes eram sócias na empresa Fisiofam Reabilitação Ltda. – ME, tendo cada uma 4.500 (quatro mil e quinhentas) cotas de R$ 1,00 (um real). Salienta que a Agravada era responsável pela administração financeira da sociedade e a Agravante pelos atendimentos diários aos pacientes de fisioterapia em hospitais credenciados e, também, em regime de atendimento em domicílio (‘home care’). Destaca, contudo, que a Agravada, desde novembro de 2020, passou a negar informações sobre as finanças da sociedade e a impedir o acesso aos extratos bancários, sendo que, a partir de outubro 2021, alegou grave crise financeira e deixou de repassar os pro labores devidos à Agravante. Argumenta que obteve o extrato bancário da conta corrente da empresa, no qual foi constatado que “a Sócia Autora vinha causando diversos embaraços, contraindo dívidas, fazendo repasses indevidos a terceiros alheios à Sociedade, bem como realizando pagamentos de despesas pessoais exclusivas da Sócia Autora com o dinheiro da Sociedade, caracterizando evidente abuso de gestão e prejuízos financeiros à Sócia Ré, sendo o prejuízo estimado em mais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais)”, o que justificou o ajuizamento da ação de dissolução da sociedade cumulada com indenização por danos materiais (Processo n° 0700737-76.2022.8.07.0015). Destaca que a Agravada transferiu todo o saldo das contas bancárias da empresa para o seu cônjuge, e que em razão do atraso de diversas contas, a Agravante pagou a quantia de R$ 19.990,65 (dezenove mil, novecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), para quitação das contas de água, energia, telefone, aluguel, IPTU e condomínio, por meio de retirada na conta da empresa, conforme comunicação enviada à Agravada. Argumenta que “o primeiro saque realizado pela sócia Ré, na monta de R$ 23.779,38, nada mais foi do que uma retirada emergencial de sua cota parte do faturamento da empresa, já que a Sócia Autora declaradamente não estava realizando os repasses e pagamentos de pro labore”. Afirma que, em 14.10.2021, informou à Agravada sobre a retirada da sua quota parte dos lucros para pagamento do financiamento do seu automóvel, salientando que o veículo anterior havia sido alienado para quitação de dívidas da sociedade. Pontua, ainda, “que a Sócia Autora, Sra. FERNANDA SILVA, em Abril/21 reformou sua casa, fez diversas viagens, inclusive para o exterior, conforme fotos anexas da Ré em CANCUN – MEX. (jan./2019), FERNANDO DE NORONHA/PE (fev./2019), BUENOS AIRES – ARG. (nov./2019), Paraty/RJ (Fev./2020), Boipeba/BA (Fev./2021), Campos do Jordão/SP (Jun./2021), e ainda viajou em Dez./2021 para PARIS/FR., certamente utilizando-se indevidamente do dinheiro da Sociedade, sem realizar os devidos repasses à Sócia Ré, sob a falsa alegação de que a Sociedade estaria passando por grave crise financeira, não tendo condições de pagar sequer o pro labore mensal devido à Sócia ora Requerida, demasiadamente prejudicada pelo ato da Autora”. Aduz, também, que contas pessoais da Agravada foram pagas com dinheiro da sociedade, tais como Caesb, Net/Claro, cartão de crédito pessoal, cartão de supermercado, lojas Zara e Leroy-Merlim, pedreiro, mensalidade da escola do seu filho etc. Conclui estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, pois embora a Agravada seja responsável pela Administração financeira da empresa, a Agravante tem direito de ter acesso às contas e valores, inclusive para realizar os pagamentos da sociedade. Reforça a existência de desvio de finalidade, abuso de gestão, prejuízos da sociedade, especialmente diante do pagamento de despesas pessoais e transferência de valores para o marido da Agravada, enquanto a Agravante não estava retirando o seu pro labore. Pontua, ainda, que a sociedade contraiu dois empréstimos junto à genitora da Agravante, no total de R$ 98.506,73 (noventa e oito mil, quinhentos e seis reais e setenta e três centavos), nos anos de 2019 e 2020. Requer a concessão de efeito suspensivo, para revogar a tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Ao final, postula o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela recursal deferida. Pugna, ainda, pela concessão de justiça gratuita. Devidamente intimada para comprovar que não tem condições de custear o preparo, a Agravante informou que seus rendimentos mensais não atingem 5 (cinco) salários mínimos e colacionou extratos da sua conta corrente. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça tão somente em relação ao preparo deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 98, § 5°, do CPC. Eventual pedido de gratuidade de justiça em relação às despesas processuais deve ser endereçado ao juizo de origem. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação de tutela recursal para revogar a tutela cautelar requerida em caráter antecedente deferida na r. decisão agravada, a fim de autorizá-la a movimentar as contas correntes da sociedade. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravada postulou a concessão de tutela provisória antecedente para impedir a Agravante de ter acesso às contas bancárias da empresa, sob o argumento de que houve retirada indevida de valores. A Agravante, por sua vez, alega desvio de finalidade, abuso de gestão e prejuízos cometidos na administração da sociedade pela Agravada, especialmente pelo pagamento de despesas pessoais e transferência de valores para o seu marido, enquanto a Agravante não está retirando o seu pro labore. Defende a legitimidade dos saques realizados. Argumenta que “o primeiro saque realizado pela sócia Ré, na monta de R$ 23.779,38, nada mais foi do que uma retirada emergencial de sua cota parte do faturamento da empresa, já que a Sócia Autora declaradamente não estava realizando os repasses e pagamentos de pro labore”. Afirma, ainda, que informou à Agravada sobre a retirada da sua quota parte dos lucros para pagamento do financiamento do seu automóvel. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De início, constata-se que o douto Juiz a quo não impediu a consulta às contas correntes da empresa, já que a tutela provisória deferida apenas vedou a retirada de valores das contas bancárias da pessoa jurídica, Fisiofam Reabilitação Ltda. ME, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por transação indevida, sem prejuízo de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias a serem oportunamente avaliadas, sob o fundamento de que o levantamento de valores da conta bancária da pessoa jurídica sem a anuência da Agravada poderá prejudicar a administração e frustrar o pagamento de obrigações perante terceiros. Registro, de logo, que a responsabilidade pela administração da empresa e pagamento das contas é da Agravada, nos termos da cláusula oitava do contrato social, e que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação se aguardar o julgamento deste recurso, pois apenas afirma, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos. Assim, ao contrário da narrativa do Agravo, os fatos evidenciam risco de grave lesão à sociedade se ambas as sócias passarem a movimentar as contas bancárias para o pagamento das despesas da sociedade, especialmente ante a litigiosidade existente entre as partes. No mais, as questões relativas à má-gestão e dissolução da sociedade devem ser discutidas na ação de dissolução ajuizada pela Agravante em desfavor da Agravada, pois nesta ação objetiva-se apenas aferir eventual dano causado pela Agravante à sociedade e sua sócia. A própria Agravante aduziu que já requereu tutela de urgência na mencionada Ação de Dissolução Societária no 0700737-76.2022.8.07.0015, em trâmite na Vara de Litígios Empresariais de Brasília, para que as contas sejam bloqueadas e os valores pagos em conta judicial, com a nomeação de um administrador para a prestação de contas. Assim, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante demanda um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após a manifestação da Agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora